Tribunal: TJMT
Processo: 1008498-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1008498-87.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA.
Recorrido: PAULO CESAR PEREIRA BRITO.
Data do Julgamento virtual: 03 a 06/06/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIAS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS – PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, pela ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008498-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (RECORRENTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), PAULO CESAR PEREIRA BRITO - CPF: 700.987.941-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIAS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS – PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, pela ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o feito nos termos do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95.

O requerente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

O recorrido, apesar de ser intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual até o momento a exequente não logrou êxito em receber seu crédito, apesar de diversas tentativas sem sucesso.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença recorrida,
verbis:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém não efetuou o pagamento da dívida.

Foram realizadas buscas, sendo todas infrutíferas.

A Defensoria Pública requereu que a parte Exequente fosse intimada pessoalmente para indicar bens passíveis de penhora, sendo a diligencia positiva.

Na sequencia, a parte Defensoria manifestou nos autos, mas sem fazer menção ao conteúdo da intimada, pendente nos autos.

Assim, o Exequente foi intimado pessoalmente, a Defensoria Pública tinha conhecimento do andamento dos autos, e não sobreveio nenhuma informação acerca de bens passíveis de penhora em nome do Executado.

Nesse passo, considerando que o longo período de tramitação do feito, o que fere os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis, cumulado com a ausência de quaisquer informações acerca de bens em nome do Executado, a extinção do feito é medida que se impõe, nos termos do disposto no § 4o, do art. 53, da Lei n. 9.099/95. Vejamos:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Nesse sentido a jurisprudência tem entendimento sedimentado, vejamos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – RECONHECIMENTO. 1. Nos moldes do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Com efeito, consoante emerge dos autos, o i. magistrado sentenciante certificou-se de garantir, adequadamente, o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis – analogamente aos termos do verbete sumular no 560 do C. Superior Tribunal de Justiça -, tendo em vista que: em diversas oportunidades, foram deferidas pesquisas de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD; foram realizadas duas pesquisas por meio do sistema RENAJUD (fls. 37 e fls. 77/78), as quais encontraram o mesmo veículo que, alegadamente, já não era de propriedade da Recorrida (fls. 49 e fls. 77); houve tentativa de penhora no domicílio da Executada (fls. 88). Nada obstante, todas as medidas restaram infrutíferas, razão pela qual a extinção foi bem decretada. E não se olvide que a norma geral do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil não se aplica na hipótese em homenagem ao princípio da especialidade (norma especial do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95). Inteligência, enfim, dos Enunciados no 75 ("A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor") e no 76 ("No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade") do FONAJE. 2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem sucumbência (executada sem representação por advogado nos autos).

(TJ-SP - RI: 10032589120188260156 SP 1003258-91.2018.8.26.0156, Relator: Renato Siqueira De Pretto, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/09/2020)

Ressalte-se que cabe à parte autora a alternativa de buscar a via ordinária comum para satisfação do seu crédito ou ainda, propor uma nova ação no Juizado Especial, desde que presentes as informações necessárias acerca de formas de satisfação do crédito..(...)”

O recorrente pretende a reforma da decisão de primeiro grau, visando o deferimento do pedido de
busca e penhora
on-line

do FGTS do executado e consequente prosseguimento do feito.

Oportuno, destacar que o pleito fora indeferido, a consequente extinção do feito.

Nota-se, que os argumentos apresentados pelo recorrente não são aptos a promover a reforma da sentença, pois ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pela exequente.

Ademais, conforme mencionado, o juízo
a quo
já promoveu buscas de bens do executado, sem êxito. Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito.

Oportuno, ainda, salientar que a questão em comento versa sobre título executivo extrajudicial, e que conforme prevê o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, a execução deve ser extinta quando não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, portanto, imperioso reconhecer que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024